Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-74.2016.8.11.0038
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000386-74.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 013.021.821-96 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 617.053.142-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILDO GOMES DA SILVA - CPF: 684.779.372-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 006.882.242-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAÃO FLORENTINO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS FATOS IMPUTADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 23 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 62 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2º, incs. I, II e IV, c/c art. 69, todos do CP.

O recurso impugna a condenação quanto à autoria dos crimes, requerendo a absolvição por ausência de provas, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 1 e 2, a redução da pena imposta e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática de roubo majorado nos Fatos 1 e 2 descritos na denúncia;

(ii) saber se, mantida a condenação, é cabível a readequação
da pena diante da absolvição quanto a um dos fatos imputados.

III. Razões de decidir

4. Em relação ao Fato 1, o conjunto probatório revelou-se sólido e harmônico, contendo reconhecimento pessoal corroborado por características físicas singulares, apreensão de objetos roubados na residência do réu e confirmação por testemunhas, o que justifica a manutenção da condenação.

5. Quanto ao Fato 2, as provas são frágeis e insuficientes: ausência de reconhecimento pessoal, inexistência de apreensão de bens com vínculo ao réu e testemunhos sem conteúdo probatório seguro. Aplica-se, assim, o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

6. Excluído o Fato 2, a pena foi redimensionada para 8 anos e 9 meses de reclusão e 23 dias-multa. O regime inicial fechado foi mantido em virtude da reincidência e dos maus antecedentes.

7. As circunstâncias judiciais negativas e a aplicação das causas de aumento foram devidamente fundamentadas com base na gravidade concreta dos fatos, não havendo desproporcionalidade ou afronta à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente quanto ao Fato 2, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e redimensionar a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão e 23 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

"1. É admissível a condenação por crime de roubo majorado com base em reconhecimento pessoal corroborado por características físicas singulares, apreensão de bens com origem ilícita e testemunhos consistentes.

2. A ausência de prova segura quanto à autoria impõe a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, incs. I, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 443; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000386-74.2016.8.11.0038

APELANTE: WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
nos autos da Ação Penal n.
0000386-74.2016.8.11.0038
,
que
o condenou
pela prática de roubo majorado, por três vezes, à
pena de
23 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de
62 dias-multa
–
art. 157, § 2, incisos I, II e IV
, c/c art. 69, ambos do Código Penal (ID
284582004
).

O

apelante sustenta,
em síntese:
1) a
usência de provas quanto à autoria
; 2) o
corrência de continuidade delitiva entre os fatos descritos como 1 e 2 na peça acusatória.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido.

Subsidiariamente, o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2
;
a redução da pena imposta e o direito de recorrer em liberdade (ID 284582012).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 284582016
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou também para o
desprover
recursal (Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes
, ID
293713357
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“
(...)

I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (28.11.2015): Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de novembro de 2016, por volta das 05h30, no interior do sítio “Boa Sorte”, Comunidade das Botas, zona rural do município de Araputanga/MT, WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA, vulgo “ZEZINHO”, na companhia de outros agentes ainda não identificados, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraiu, em proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e após manter as vítimas sob seu poder, restringindo-lhes a liberdade, coisas alheias móveis – R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 04 (quatro) correntes, sendo duas de ouro, uma de prata e uma bijuteria, 02 (duas) pulseiras, sendo uma de
prata e uma de ouro, 01 (um) brinco, 03 (três) lanternas da marca
Maglite
, 03 (três) perfumes, 01 (um) relógio feminino e 04 (quatro) aparelhos celulares (marcas Alcatel, Samsung, Blue e LG), 09 (nove) facas, 01 (uma) câmera digital JVC, 01 (uma) máquina filmadora marca Sony e 01 (uma) arma de fogo do tipo carabina, pertencentes aos moradores do local. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado e ao menos um comparsa, encapuzados, compareceram na propriedade rural e, nas imediações do curral abordaram a vítima Maria Abreu, moradora do
sitio
, quando anunciaram o assalto com o uso ostensivo de armas de fogo. Ato contínuo, levaram a ofendida para o interior da residência e renderam também os demais moradores, seu esposo – Edmar Alves Mendes, e os dois filhos do casal. Em seguida, o increpado e seu comparsa passaram a recolher os objetos acima mencionados, colocando-os em uma mochila, tendo ainda restringido a liberdade das vítimas ao amarrá-las na morada, fugindo logo em seguida com uma motocicleta. Os ofendidos, por sua vez, somente após a fuga dos agentes conseguiram se soltar
.

II – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (19.12.2015): Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2015, por volta das 06h00, no interior da fazenda “Alvorada”, zona rural do município de Reserva do Cabaçal/MT, WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA, vulgo “ZEZINHO”, na companhia de outros agentes ainda não identificados, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraiu, em proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e após manter as vítimas sob seu poder, restringindo-lhes a liberdade, coisas alheias móveis – roupas sapatos e utensílios domésticos e outros pertences que se encontravam na residência, 02 (duas) televisões e (01) uma caminhonete Mitsubishi
L200, cor prata, placas NAE-2759, de propriedade da vítima
Sivirino
Ferreira Freire, morador do local, além de (01) um automóvel Fiat/Strada, cor prata, ano/modelo 2013, placas NPL-4865, pertencente a outra vítima,
Waldy
Carvalho. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado e outros três comparsas, todos encapuzados, após madrugarem na área do curral à espera da ação delitiva, compareceram na sede da propriedade rural acima mencionada, oportunidade na qual dois deles renderam uma das moradoras e anunciaram o assalto com o uso ostensivo de arma de fogo, ordenando-a que adentrasse na morada; enquanto isso, outros dois agentes ficaram do lado externo dando guarida à manobra criminosa e também para subtrair o veículo do morador (caminhonete). Em seguida, já no interior da morada, os dois agentes também renderam o esposo da ofendida acima,
Sivirino
Ferreira Freire, que se encontrava no quarto, além de
Waldy
Carvalho, que havia acabado de chegar no local com o intuito de olhar/adquirir alguns gados, e também os funcionários da fazenda, entre os quais Fábio Pereira de Lima, oportunidade em que mantiveram as vítimas rendidas na residência por aproximadamente 04 (quatro) horas, oportunizando a fuga dos

dois comparsas, os quais haviam subtraído a caminhonete, rumando para local incerto.

Após, os dois assaltantes recolheram os objetos acima mencionados e subtraíram o veículo Fiat/Strada, com o qual transportaram os produtos e empreenderam fuga do local.

III – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os meses de novembro e dezembro de 2015, na região deste município de Araputanga e também no Estado de Rondônia, WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA, vulgo “ZEZINHO”, ABRAÃO FLORENTINO PEREIRA, PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS, ADEMILDO GOMES DA SILVA, e MICHELLE GOMES DA SILVA OLIVEIRA,
associaram-se entre si, com o uso de armas de fogo, para o fim específico de cometer crimes, notadamente roubos à mão armada, receptação, porte/posse ilegal de arma de fogo, entre outros. Fazem esclarecer as investigações que, os denunciados acima mencionados, chefiados por WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA, vulgo “ZEZINHO”, que dava as ordens ao grupo e era um dos agentes a efetivamente ir a campo para executar os delitos, uniram-se entre si para o fim de praticar crimes de roubos, receptação dos produtos subtraídos, porte/posse ilegal de arma de fogo
etc
, sendo certo que parte dos produtos roubados ficava guardada na residência do líder do bando e aos cuidados de sua companheira, MICHELLE GOMES DA SILVA OLIVEIRA. Conforme a documentação encartada aos autos, após os roubos acima narrados, a Polícia Civil representou pela interceptação telefônica dos aparelhos telefônicos subtraídos, tendo sido possível constatar que um deles era utilizado justamente pelo casal denunciado, MICHELLE GOMES DA SILVA OLIVEIRA e WELTON OLIVEIRA DE FREITAS DA SILVA, vulgo “ZEZINHO”, certo que este último mantinha conversações com os demais increpados a respeito dos objetos já subtraídos e também acerca de futuras ações delinquentes, o que denota a existência de um grupo minimamente coeso e com propósito específico de praticar delitos, alguns deles de forma a aterrorizar a comunidade local (assalto à mão armada).

Considerando que as interceptações bem indicavam os autores e participantes do grupo criminoso, expediu-se mandados de prisão em desfavor de todos os agentes, sendo ainda que a codenunciada MICHELLE GOMES DA SILVA OLIVEIRA foi presa em flagrante delito após a Polícia Civil de Vilhena/RO – local onde a maior parte da “quadrilha” estava a residir – apreender em sua morada e de WELTON OLIVEIRA DE FREI
T
AS DA SILVA, vulgo “ZEZINHO” (este foragido), inúmeros objetos produtos dos roubos alhures narrados, bem
como armas de fogo e outros tantos objetos de origem escusa
(...)”

(ID
284580530
).

Durante o trâmite processual, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao Fato 3, consistente na prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), imputado ao apelante em concurso com outros corréus.

Dessa forma, a análise recursal restringe-se aos Fatos 1 e 2, pelos quais apenas o apelante foi denunciado e, ao final, condenado.

Inicialmente, no que se refere ao roubo ocorrido no Sítio Boa Sorte (Fato 1), verifica-se que a condenação merece ser mantida.

A materialidade restou evidenciada por meio do auto de verificação do local do delito (ID 284580530, p. 24) e do termo de reconhecimento de objetos (ID 284580530, p. 28)
.

Quanto à autoria, o conjunto probatório judicializado mostra-se coeso e suficiente para a formação de juízo condenatório.

A investigação foi iniciada logo após os fatos, culminando na identificação dos suspeitos e na realização de diligências que permitiram apurar a dinâmica do crime.

O adolescente Luan
Kariston
de Abreu Mendes, à época com 14 anos de idade
,
filho da vítima Edmar Alves Mendes, descreveu as características físicas dos suspeitos e, por meio de reconhecimento fotográfico, identificou
W
elton

Oliveira como um dos autores do roubo ocorrido no Sítio Boa Sorte, destacando, inclusive, que, embora o indivíduo utilizasse touca
cobrindo o rosto
, possuía uma peculiar mancha no pescoço (termo constante no ID 284580530, p. 29), elemento de alta relevância para sua individualização.

A informação foi corroborada, em
J
uízo, pela vítima Edmar, que afirmou ter relatado à polícia que um dos assaltantes apresentava uma
“mancha bem grande, meio roxa, no pescoço
”, o que conferiu maior credibilidade ao reconhecimento efetuado pelo adolescente, robustecendo os elementos indicativos da autoria delitiva (Relatório de mídias, ID 284581995).

A
autoridade policial requereu a quebra do sigilo de um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, constatando-se que o referido dispositivo estava em uso por Michelle Gomes, esposa do apelante. A partir dessa informação, foi realizada diligência em sua residência.

No local, foram apreendidos diversos objetos inequivocamente identificados como pertencentes às vítimas do Fato 1.

A vítima Edmar confirmou esses fatos em
J
uízo, inclusive quanto ao reconhecimento dos bens subtraídos (Relatório de mídias, ID 284581995).

A testemunha Valdemir Lacerda da Silva Campos, policial civil ouvido em audiência, descreveu, de forma minuciosa e coerente, o curso das diligências investigativas, esclarecendo que a identificação da autoria delitiva decorreu, sobretudo, da peculiar característica física
do réu
repassada pelas vítimas, bem como da localização dos objetos subtraídos na residência do apelante (Relatório de mídias, ID 284581995).

O apelante, ao ser interrogado em
J
uízo, optou por permanecer em silêncio, não apresentando qualquer explicação plausível para a presença dos bens ilícitos em sua residência (Relatório de mídias, ID 284581995).

Sua companheira, Michelle Gomes, por sua vez, ao ser interrogada
na fase policial
, afirmou que “
desconfiava
” que os objetos apreendidos pudessem ter origem criminosa, sobretudo porque não dispunha de recursos financeiros, tampouco seu esposo, para adquiri-los com o rendimento familiar
(ID
284580534
, p. 33).

Essa afirmação reforça a incongruência da posse dos bens, contribuindo para a comprovação da origem ilícita dos objetos e, por conseguinte, para a responsabilização penal do apelante.

Posto isso, diante do conjunto probatório harmônico e seguro
,
impõe-se a manutenção da condenação de
Welton
Oliveira pela prática do roubo majorado descrito no Fato 1, nos termos reconhecidos na sentença.

Por outro lado, d
iversamente do que se verificou em relação ao Fato 1, no tocante ao Fato 2 (
Fazenda Alvorada
), não há suporte probatório mínimo nos autos que justifique a manutenção da condenação do apelante.

Com efeito, nenhuma das vítimas ou testemunhas logrou reconhecê-lo como um dos autores do crime, seja na fase inquisitorial, seja durante a instrução judicial.

A única referência constante no inquérito diz respeito à vítima
Sivirino
Ferreira Freire, que, embora tenha reconhecido por meio de registro fotográfico alguns objetos apreendidos no município de Vilhena/RO como sendo os mesmos furtados em sua propriedade rural no dia 19/12/2015
,
notadamente:
“
(i) uma máquina de costura marca Singer estilo portátil com 18 pontos e (
ii
) um televisor marca LG de 42", ainda com os parafusos fixados, tal como se encontrava instalado na parede de sua residência
”
(ID
. 284580530
, p. 88),
não foi ouvido em
j
uízo para corroborar as circunstâncias do reconhecimento.

Ademais, no curso da instrução judicial, apenas Fábio Pereira de Lima foi inquirido (Relatório de Mídias, ID 284581995), tendo informado ser funcionário da Fazenda Alvorada e declarado expressamente não ter sido possível identificar os assaltantes, pois todos se encontravam com o rosto encoberto, tampouco tendo feito qualquer menção a nomes ou apelidos entre os agentes da empreitada criminosa, como, por exemplo,
“Zé
”
,
elemento esse citado apenas na fase inquisitorial, o qual, por sua natureza e conteúdo, carece de força probatória autônoma.

O referido depoente também afirmou desconhecer se os bens subtraídos foram posteriormente apreendidos ou recuperados, circunstância que reforça a ausência de qualquer lastro probatório
inequívoco
acerca da vinculação do apelante à posse ou à destinação dos objetos
subtraídos.

Nesse contexto, revela-se patente a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva, impondo-se, como conse
quência
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Importa destacar, ainda, que não se mostra viável sequer a desclassificação da imputação para o crime de receptação, porquanto não há nos
autos elemento judicializado que comprove
, de fato,
a apreensão de bens subtraídos no Fato 2 em poder do apelante ou de terceiros a ele vinculados.

Assim, diante da ausência de prova judicialmente válida e consistente quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição de
Welton
Oliveira de Freitas da Silva relativamente ao Fato 2, com
fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Com a exclusão do Fato 2, impõe-se o recálculo da reprimenda, restando mantida a condenação exclusivamente pelo Fato 1.

Nesse contexto, subsiste a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, além de 23 dias-multa, nos exatos termos fixados na sentença
.

Na primeira fase, a pena-base foi corretamente exasperada em 1/6, diante da existência de maus antecedentes

(ID
284580530
, pp. 54-58)
,
circunstância pessoal desfavorável que revela maior reprovabilidade da conduta
.

Na segunda fase, impôs-se o aumento de 1/4, em razão da
multirreincidência
do réu

(ID
284580530
, pp. 54-58)
,
circunstância que demonstra contumácia delitiva e reforça a necessidade de resposta penal mais severa.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/2, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, elementos que extrapolam os limites do tipo penal e justificam a fração adotada.

Ressalte-se que a escolha dessa fração não configura desproporcionalidade nem afronta à Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, pois reflete, de forma fundamentada, o grau de reprovabilidade e periculosidade demonstrados nos autos.

Considerando a pena aplicada, superior a 8 anos de reclusão, aliada ao histórico de reincidência e à existência de maus antecedentes, mostra-se adequado e necessário o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos ora julgados e da persistência na prática delitiva, não se verifica ilegalidade na decisão que
deliberou pela
segregação cautelar até o trânsito em julgado
definitivo.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
para absolver
Welton
Oliveira de Freitas da Silva quanto ao Fato 2, com
fundamento
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, recalcular a pena final para 8 anos e 9 meses de reclusão e 23 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025